Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700425-70.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 32012478, e respectivo documento no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 21 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito